Tribunal: TJDFT
Processo: 0727455-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727455-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFRA PARK ESTACIONAMENTO LTDA AGRAVADO: ACADEMIA SOLAR DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Infra Park Estacionamento Ltda contra a decisão da 25a Vara Cível de Brasília - DF, nos autos 0700822-70.2023. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de transferência dos valores correspondentes ao pagamento de condenação judicial para conta de titularidade do advogado. Eis o teor da decisão ora revista: Requer a parte credora a transferência integral dos valores para a conta de titularidade do advogado, ID no 202737298. No entanto, a diligência requer cautelas específicas que, cumpre destacar, não cuidam de limitar os poderes conferidos pela parte ao advogado, mas apenas de estabelecer o que pertence a quem de fato e de direito, inclusive para prevenir inconsistências fiscais, pois a transferência eletrônica, a princípio, pode ser identificada pelos órgãos de controle como movimentação do próprio procurador. No caso do alvará de levantamento em favor da parte a credora, o advogado não consta como beneficiário direto dos valores, e sim como mero autorizado a proceder ao levantamento. Note-se que, no caso do alvará, justifica-se o recebimento pelo patrono porque cuida-se de procedimento próprio, complexo, uma extensão dos atos processuais que demanda diligência junto à serventia e junto à instituição financeira, o que, pela praxe da atuação judicial, é muito mais fácil de ser praticado pelo advogado. De outro lado, em completa oposição, a transferência direta para a conta bancária da parte não lhe demanda qualquer atitude, sendo mais célere, prática, segura e transparente, não havendo qualquer justificativa para a "intermediação" pelo advogado. Nesse ponto, é importante registrar que o valor referente aos honorários pode ser decotado e transferido para a conta pessoal do patrono, por serem créditos dos quais é credor direto. Até mesmo os honorários contratuais, mediante adoção da providência do art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94, podem ser transferidos diretamente ao advogado. Fora desses casos, é recomendado que os valores sejam transferidos diretamente a quem de fato pertencem. Aliás, esse é a leitura do artigo 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil realizada pelo Julgador, o qual pode até se equivocar, mas o faz com os olhos voltados à segurança jurídica das partes e advogados e à transparência processual e fiscal. Assim, a princípio, os valores devem ser transferidos para conta de titularidade do credor, a qual deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias. A parte agravante sustenta que a decisão impugnada carece de respaldo legal e vai de encontro ao princípio da efetividade e ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o advogado legalmente constituído com poderes na procuração para receber e dar quitação, tem direito inviolável à expedição de alvará em seu nome, a fim de levantar depósitos judiciais e extrajudiciais" (AgRg no Ag n. 425.731-PR, relator Ministro Luiz Fux), deste modo, resta demonstrado que a r. decisão agravada merece reforma”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “para que seja determinado ao Juízo a quo que expeça ofício com urgência que o caso merece para realizar o crédito na conta bancária indicada na petição de ID 202737298 de titularidade do advogado da agravante, que possui poderes especiais na procuração para ‘receber’ e ‘dar quitação’, até o julgamento de mérito do presente recurso”. No mérito, pede a confirmação da liminar. Preparo recursal recolhido. É o relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. O agravante (pessoa jurídica), credor da quantia depositada em juízo nos autos originários (R$ 47.851,63) oriunda da condenação da empresa Academia Solar de Brasília Ltda, peticionou a transferência dos valores para conta em nome do patrono Marcelo de Sousa Vieira. Ao citado patrono, a parte agravante (pessoa jurídica) conferiu procuração com “poderes das cláusulas ad judicia e extra para o foro em geral, em qualquer juízo, instância ou Tribunal, podendo para tanto, de per si ou em conjunto, variar, recorrer, receber e dar quitação, transigir, desistir, acordar, firmar compromisso, inquirir, praticar todos os atos necessários ao fiel e bom cumprimento do presente mandato, inclusive substabelecer, no todo ou em parte, com ou sem reservar de iguais poderes, para defender os interesses dando tudo por bom, firme e valioso” (id 16444420) [g.n.] Conforme precedentes das Turmas Cíveis do TJDFT, “considera-se inerente aos poderes especiais de receber e dar quitação conferidos pelo Agravante (autor) o direito à expedição de alvará em nome do seu advogado para levantamento de quantias depositadas em juízo” (3a Turma Cível, acórdão 1821506, Rel. Desa. Fátima Rafael, DJe 07.03.2024). Nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil, o alvará de levantamento de valores pode ser substituído pela transferência eletrônica para a conta bancária indicada pelo credor. Nesse panorama, a despeito da cautela do e. Juízo de origem, não subsiste fundamento à decisão de indeferimento da transferência para a conta indicada pelo exequente, de titularidade do advogado munido de poderes para receber e dar quitação. Nesse sentido colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ADVOGADOS COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM NOME DOS PATRONOS. DESCABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 12/03/2020 e concluso ao gabinete em 05/02/2021. 2. O propósito recursal consiste em definir se o advogado com poderes especiais para receber e dar quitação tem o direito de requerer, em caso de condenação, a expedição de alvará em seu nome. 3. Alguns atos processuais somente podem ser praticados pelo advogado que tem poderes especiais para tanto. São eles: receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica (art. 105 do CPC/2015). Vale dizer que, para tais atos, é imprescindível menção expressa no instrumento de procuração. 4. O causídico constituído com poderes especiais para receber e dar quitação "tem direito inviolável à expedição de alvará em seu nome, a fim de levantar depósitos judiciais e extrajudiciais" (AgRg no Ag 425.731/PR). Trata-se de um poder-dever resultante do art. 105 do CPC/2015 e do art. 5o, § 2o, da Lei 8.906/1994. Outrossim, a negativa desse direito ao advogado implica na ineficácia da vontade da parte manifestada expressamente no instrumento do mandato. 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.885.209/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.) Na mesma linha de raciocínio, os acórdãos das Turmas Cíveis do TJDFT: 1a Turma Cível, acórdão 1774851, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, DJe 03.11.2023; 8a Turma Cível, acórdão 1430672, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJe 25.06.2022, 7a Turma Cível, acórdão 1353847, Rel. Des. Fabio Eduardo Marques, DJe 04.08.2024. No quadro processual ora apresentado, tendo em vista que o agravante (pessoa jurídica) é credor da quantia depositada pelo agravado e indicou a conta bancária do advogado que representa seus interesses no processo para o recebimento da quantia, inexiste óbice à transferência dos valores conforme requerido, sobretudo à luz da aparente observância do princípio de boa-fé processual e dos deveres éticos do advogado (Código de Processo Civil, artigos 77, incisos I e II, 79 e 80, incisos I a III c/c Lei 8.906/1994, artigo 33 e parágrafo único). Defiro a medida liminar. Autorizo a transferência dos valores depositados judicialmente para a conta bancária do patrono indicado pela parte credora, cujas ulteriores diligências ficarão ao encargo do e. Juízo de origem. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator